Tribunal: TJSP
Processo: 1035412-13.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
- Seguro de vida em grupo – Invalidez permanente por acidente - Dano patrimonial de 5%, conforme a perícia - Indenização devida conforme a limitação causada ao autor, em virtude do acidente por ele sofrido – Pedido parcialmente procedente - Apelo provido em parte.